Tribunal: TJES
Processo: 0035945-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035945-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035945-16.2019.8.08.0024

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §9º, DO CP)
.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (
LEI Nº 11.340/06
)
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Dosimetria. Diante das circunstâncias concretas dos autos, e, mediante técnica de reforço de fundamentação, reiteradamente admitida pela jurisprudência, conclui-se que os argumentos defensivos não prosperam, e, aliás, a tipificação dos fatos e a pena total restaram bastante comedidas e favoráveis ao réu, o que não pode ser reformado para pior, neste recurso exclusivo da defesa.

2
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035945-16.2019.8.08.0024

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (Id. 4717457, Vol. 02, pp. 259-283), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no
s
art
igos
129, §9º,
147 e 148, todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, em concurso material, à pena total de
0
1
(
um
)
ano e 03 (três)
meses
de
reclusão e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 23h30min, na residência localizada no Bairro Jardim da Penha, em Vitória, o denunciado ofendeu a integridade física de sua namorada Renata Brígida Cheregati Faria de Oliveira Roxo, esganando-a e pressionando-a contra a parede até que perdesse os sentidos. Em seguida, após a vítima se munir de uma faca para se defender, o acusado jogou uma cadeira contra ela, atingindo-a na cabeça, o que ocasionou a perda súbita da consciência.

Após a vítima acordar, o acusado puxou-a pelos cabelos, arrastando-a até a sala, onde ela conseguiu se levantar e foi conduzida até o quarto, onde novamente foi esganada pelo acusado até desmaiar.

Momentos depois, a vítima recobrou a consciência e viu o acusado vindo em sua direção com a faca na mão, tendo ele ameaçado furar a perna dela, inclusive fazendo furos no colchão onde estava, dizendo
“eu vou te matar, mas antes vou quebrar seus dedos”
e
“eu já matei dois, mas mulher eu nunca matei, você vai ser a primeira”.
Nesse momento, o acusado também retorcia os dedos da vítima.

Logo após, colocou-a sentada na cama e passou a filmá-la, com fim de vangloriar-se, dizendo
“olha aqui, mereceu”
, enquanto desferia tapas na vítima.

Posteriormente, a vítima pediu que colocasse gelo nos ferimentos, momento em que o acusado a agarrou pelos cabelos, conduziu-a até a cozinha e acendeu a chama do fogão, dizendo
“eu vou queimar só um pouquinho o seu rosto”
, momento em que a vítima suplicou e ele apagou o fogo, mas pressionou a mão da ofendida contra o bocal quente do fogão, queimando seu dedo, dizendo
“só não vou queimar seu rosto porque gosto dele”
.

Em seguida, o denunciado voltou a colocar a vítima sentada na cama, e, mais uma vez, desferiu-lhe tapas no rosto.

As agressões somente cessaram quando a vítima se aproveitou de um momento de distração do acusado e se evadiu do local, buscando auxílio em via pública.

Narra-se, ainda, que o denunciado manteve a vítima sob seu poder e domínio, trancando-a no quarto e impedindo-a de sair, submetendo-a a intenso sofrimento como forma de aplicar castigo pessoal, pelo fato de que seu celular fora quebrado e em razão de a vítima ter se apossado de uma faca para se defender.

Devidamente processado, após a realização da
emendatio libelli
, afastando-se a tipificação da conduta no crime de tortura, o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica, ameaça e cárcere privado, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se discute a condenação,
devidamente lastreada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 43-47), no Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos (Vol. 01, pp. 275 a Vol. 02, p. 159), no Laudo de Exame de Local de Dano (Vol. 02, pp. 161-179), nas fotografias (Vol. 01, pp. 35-37), e nos Laudos de Lesões Corporais (Vol. 01, pp. 83 e 191), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões:

“equimose vermelho-violácea, localizada em região periorbital esquerda, medindo aproximadamente 4,0x2,0 centímetros, com edema ++/4+ associado e oclusão ocular; equimose avermelhada em região periauricular esquerda, medindo aproximadamente 1,5 centímetro; equimose avermelhada, localizada em região cervical anterior, medindo aproximadamente 1,0 centímetro; escoriação em terço médio de braço direito, medindo aproximadamente 1,5 centímetro; equimose vermelho-violácea, localizada em terço superior de coxa direita, medindo aproximadamente 2,0x1,0 centímetro; equimose avermelhada, localizada em região frontal esquerda, medindo aproximadamente 1,5 centímetro”;

“EQUIMOSES COM COLORAÇÃO AMARELADA EM REGIÃO ORBITÁRIA ESQUERDA, REGIÃO CERVICAL ANTERIOR SUPRA-HIÕIDEA E INFRA-HIÓIDEA, RETROAURICULAR ESQUERDA, EM REGIÃO GENIANA DIREITA, COM COLORAÇÃO RÓSEA EM FACE ANTERIOR DE TERÇO INFERIOR DE ANTEBRAÇO ESQUERDO, COM COLORAÇÃO ROXO-AMARELADA EM CRISTA ILÍACA ANTERO-SUPERIOR DIREITA, EM FACE ANTERIOR DE COXA DIREITA E JOELHO DIREITO E EM FACE LATERAL DE TERÇO SUPERIOR DE COXA ESQUERDA. HEMORRAGIA CONJUNTIVAL EM OLHO ESQUERDO. ESCORIAÇÕES EM FACE INTERNA DE TERÇO INFERIOR DE BRAÇO DIREITO. FLICTENA ROTA EM POLPA DIGITAL DE 2º PODODÁCTILO DIREITO, PODENDO CORRESPONDER À LESÃO TÉRMICA POR CALOR. CICATRIZ DE FERIDA CONTUSA EM MUCOSA DE LÁBIO SUPERIOR.”

Além disso, a condenação se baseia nas declarações da vítima, das testemunhas e na confissão parcial do acusado.

A controvérsia recursal se restringe à dosimetria, e, neste ponto, registro, desde já, que a técnica de
reforço de fundamentação
é reiteradamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

Quanto ao delito previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal,
a pena-base fora elevada de 03 (três) meses para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes penais
, da
personalidade
e dos
motivos do crime
.

Entendo que a negativação dessas circunstâncias é plenamente justificável, pois, quanto à
culpabilidade
, nota-se que o acusado praticou uma multiplicidade de lesões em diversas áreas do corpo da vítima, e de diversas formas, inclusive em órgãos sensíveis, como o olho e a orelha, e, ainda, queimou o dedo da vítima no bocal do fogão. Tais elementos impõem, inequivocamente, especial recrudescimento de pena, pois não são inerentes a qualquer crime dessa espécie.

Em relação aos
antecedentes
, foi juntada Guia de Execução Criminal Definitiva, nada havendo que se discutir (Vol. 02, pp. 285-287).

Quanto à
personalidade
, verifico que, de fato, a dinâmica do crime revelou uma tendência sádica incomum por parte do acusado, que praticou agressões cruéis de diversas maneiras e em diversos cômodos da residência, inclusive queimando a mão da vítima na boca do fogão, continuando as agressões mesmo após ela ter sofrido desmaios e perda da consciência, o que revela propensão à violência e à agressividade, e evidente sexismo que causa desapreço pela pessoa humana. Além disso, a vítima relatou que o acusado, entre uma e outra agressão, pegou uma panela de macarrão e a obrigou a comer com as mãos. Aliás, a vítima relatou que
“foi uma hora e meia de bater, acordar, fazer carinho, espancar”
, comportamento contraditório e volátil que beira a tortura e revela clara distorção da personalidade do acusado (STJ, AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Com relação aos
motivos do crime
, entendo que também merecem valoração negativa, na medida em que o acusado iniciou as agressões em razão de a vítima ter esbarrado e quebrado o seu aparelho celular, o que se revela extremamente fútil, diante da dimensão das agressões. Ademais, nota-se que o acusado progrediu a gravidade dos atos quando a vítima pegou uma faca para se defender, tendo ele prolongado as agressões mesmo após ter tirado a faca da mão da vítima, tendo ela desmaiado diversas vezes.

Portanto, entendo pela manutenção das circunstâncias judiciais consideradas negativas, e, aliás, os elementos do caso concreto justificam a pena-base aplicada, mesmo que extrapolem o critério sugerido pela jurisprudência, sob pena de se aplicar pena insuficiente diante dos fatos.

Prosseguindo, verifico que a pena-base do crime previsto no
art. 147, do Código Penal,
foi elevada de 01 (um) para
04 (quatro) meses de detenção,
em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime.

Neste ponto, por serem circunstâncias subjetivas, valho-me das considerações promovidas no crime anterior, em relação aos
antecedentes
e à
personalidade
.

Quanto à
culpabilidade
, preservo sua valoração negativa, tendo em vista que o acusado praticou múltiplos atos ameaçadores contra a vítima, dizendo que iria matá-la, quebrar os dedos, queimar o rosto e o cabelo dela.

Da mesma forma, preservo a negativação das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o acusado não praticou o terror contra a vítima apenas por palavras, mas pegou uma faca e furou o colchão onde ela estava, golpeando próximo às pernas dela, modo de execução que também extrapola o normal ao tipo em voga.

Da mesma forma, entendo que essas circunstâncias concretas justificam a valoração da pena-base empregada na r. Sentença.

Passando ao crime previsto no
art. 148, do Código Penal,
a pena-base foi majorada de 01 (um) ano para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, apenas em razão dos
antecedentes
e da
personalidade
, vetores que já foram anteriormente justificados.

Portanto, entendo que os argumentos defensivos não prosperam, e, aliás, a tipificação dos fatos e a pena total restaram bastante comedidas e favoráveis ao réu, diante das circunstâncias concretas delineadas nos autos, o que não pode ser reformado para pior, neste recurso exclusivo da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.